Tribunal: TJDFT
Processo: 0752115-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pedido de provimento do agravo de instrumento para que " não seja adotada a prisão domiciliar” que não pode ser conhecido porque questão nao decidida na origem. O contrário significaria a vedada supressão de instância.

2. Quanto ao pedido de "que seja adotada, temporariamente, medidas de expropriação patrimonial”, questão preclusa. 2.1. Por decisão anterior à decisão de origem, definido que "não há previsão legal para conversão 'temporária' para o rito da constrição patrimonial. Indefiro, pois, o pedido". Contra referida decisão, a agravante limitou-se a peticionar, argumentando que, "caso este juízo compreenda ser possível a reconsideração, requer que seja atendida a manifestação Ministerial e ocorra a expropriação patrimonial contra o réu, até que as regras de distanciamento social sejam afastadas" (13/11/2020); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil. Decisão publicada em 6/11/2020, dies ad quem 27/11/2020. E o agravo de instrumento foi interposto somente em 10/12/2020, ultrapassado de muito o prazo recursal. 2.2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão.

3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

4. Agravo interno conhecido e não provido.